Tribunal: TJMT
Processo: 1016823-96.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016823-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GARDEN SOLAR - ENERGIA SUSTENTAVEL FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 00.514.712/0001-29 (APELANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), EUDES MARTINS DE BULHOES - CPF: 442.118.721-68 (APELANTE), JULLIAN TOSSUE DA SILVA - CPF: 955.814.721-49 (APELADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), EUDES MARTINS DE BULHOES - CPF: 442.118.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES - ME (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), GARDEN SOLAR - ENERGIA SUSTENTAVEL FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 00.514.712/0001-29 (APELADO), JULLIAN TOSSUE DA SILVA - CPF: 955.814.721-49 (APELANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES-ME (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO ALUGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

“Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2. Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016823-96.2018.8.11.0041

APELANTE: GARDEN SOLAR - ENERGIA SUSTENTAVEL FOTOVOLTAICA LTDA

APELADO: JULLIAN TOSSUE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES
(
atualmente denominada como
GARDEN SOLAR - ENERGIA SUSTENTAVEL FOTOVOLTAICA LTDA)
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de reparação de danos materiais, moral e estético ajuizada por
JULLIAN TOSSUE DA SILVA
em desfavor de
JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES – ME e EUDES MARTINS DE BULHOES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar
“
JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES – ME e EUDES MARTINS DE BULHOES
ao pagamento no valor
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum,
e R$ 5.074,67 (cinco mil e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos),
a título de danos materiais, acrescido de correção monetária (INPC), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso. Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,
vedada a compensação,
ficando
suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiária da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.”

Foi certificado nos autos que “
o CNPJ n. 00514.712/0001-29 constante da exordial da presente ação se refere atualmente a denominação
GARDEN SOLAR - ENERGIA SUSTENTAVEL FOTOVOLTAICA LTDA, conforme dados extraídos da Receita Federal, razão por que do seu
cadastrado no sistema PJe - 2º Grau como Apelante, registrando o nome JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES - ME como terceiro para fins de pesquisa
.
”

Sustenta a apelante, em síntese, que
“no que se refere à condenação do apelante, que o empregador responde pelos atos dos seus prepostos, incorre em flagrante error in judicando, já que se trata de relação de arrendamento de veículo existente entre os réus. O apelante juntou com a defesa o contrato de arrendamento de veículo, que sequer foi impugnado pela parte contrária e muito menos a desconstituiu. Portanto, trata-se de prova conclusiva da relação vivida entre as rés. Incontroversa! Inclusive, instado a se manifestar a respeito deste equívoco em embargos de declaração, o juízo limitou-se a dizer: “verificase que dizem respeito ao mérito da demanda e à reapreciação da decisão, para o qual não se prestam os embargos de declaração.” No momento que o autor estabelece como causa de pedir o fato de que o apelante é empregador do causador do acidente, há delimitação da sua causa de pedir, o que estabelece a conexão da responsabilidade pretendida para efeito de acolhimento dos pedidos indenizatórios por ele deduzidos. Quer dizer, é defeso ao juízo, em casos dessa natureza, condenar por motivo diferente daquele declinado como causa de pedir na petição inicial. Logo, o juízo não pode condenar o apelante, a considerar a ausência de relação jurídica (emprego) noticiada na petição inicial, pois estaria inovando no processo, tal qual fizera no presente caso, porquanto incontroverso nos autos que a relação entre os réus era de arrendamento de veículo.”
Requer, ao final, o provimento do recurso para ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, que seja afastada a sua responsabilidade.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Tem-se dos autos que o apelado ajuizou a presente ação enfatizando que no dia 12.02.2017 por volta das 23h30min, conduzia sua motocicleta da marca Honda/CG 150 Sport, placa KAT-0434, acompanhado de um carona, tendo como trajeto percorrido a Avenida Historiador Rubens de Mendonça sentido centro/bairro, quando no desvio para entrar a Rua Alenquer, conhecida popularmente como Lions Club Internacional, teve sua rotina bruscamente alterada posto que, o veículo VW Voyage CL MB, placa QBH 0180 ao convergir para adentrar a referida rua não tomou as devidas precauções e veio a colidir com o automóvel do Autor; que no momento em que o carro foi convergir para adentrar a Rua popularmente conhecida como Lions Club, esse não se atentou se havia um veículo vindo pela Av. Historiador Rubens de Mendonça, situação que gerou o referido acidente; que quem está percorrendo pela Av. Historiador Rubens de Mendonça possui a preferência para transitar, desse modo o preposto da Requerida, que estava esperando no desvio, tinha o dever de cautela, ou seja, esse possuía o encargo de assegurar que não havia qualquer veículo trafegando na via principal para então convergir; que com a colisão o Requerente foi arremessado da motocicleta de encontro ao asfalto, onde ficou desacordado no momento da lavratura do Boletim de Ocorrência; que se verificou a ocorrência de culpa exclusiva do motorista ora 2º Requerido, que adentrou em via preferencial sem a cautela necessária, causando os danos a seguir demonstrados, pois dirigiu veículo automotor de forma negligente e impudente, sendo o único culpado pelo acidente, devendo reparar os danos causados. Por fim, requereu a procedência dos pedidos para que os Requeridos sejam condenados, solidariamente, a REALIZAR O CONSERTO DA MOTO DO REQUERENTE, ou, ao pagamento de R$ 4.862,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais) para que assim o Requerente consiga realizar o conserto de sua motocicleta; Indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 212,67 (duzentos e doze reais e sessenta e sete centavos), bem como, que os Requeridos sejam condenados solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi parcialmente acolhido.

Pois bem. O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque,
a doutrina e a jurisprudência no sentido de que, em matéria de acidente automobilístico, o proprietário e o condutor do veículo são civil e solidariamente responsáveis pelos danos causados, isso porque ao confiar o seu automóvel a outrem, o dono assume o risco do uso indevido e, uma vez ocorrido o dano por culpa do motorista, deverá suportar solidariamente os encargos dele decorrentes.

A responsabilidade integra-se pela presunção da obrigação pela guarda da coisa, que, em última análise resulta na culpa
in eligendo
, que somente poderia ser afastada com a comprovação de que o automóvel foi posto em circulação contra a sua vontade.

Sobre o tema, THEOTÔNIO NEGRÃO
, preceitua que:

“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes” (STJ-3ª T.,
REsp 577.902
, rel. p. o ac. Min.
Nancy Andrigh
, j. 13.06.06, deram provimento, maioria, DJU 28.8.06, p. 279)”. Esse entendimento secundado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do julgamento proferido no
Recurso Especial nº 906.035/AC
, rel. Min.
Luis Felipe Salomão
, j. 12/4/2011: “... Nessa ordem de ideias, entendo que os fundamentos que serviram de supedâneo ao verbete sumular [Súmula
492
, STF], devem ser aplicados à presente hipótese, por serem totalmente pertinentes... Ao discorrer acerca da origem da orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, Sergio Cavalieri Filho teceu os seguintes comentários: “As decisões que ensejaram a Súmula não falam de preposição, mas, sim, em culpa da locadora de automóvel por não ter destinado parte do seu lucro à cobertura de eventual insolvência do condutor para indenizar. Sustentam, ainda, que no comércio de aluguel de automóveis, e com fim de lucro, não basta o locador agir com a diligência e cautela normais, pondo ao alcance de qualquer pessoa, mesmo que regularmente habilitada, a locação de veículo. É mister, antes, prover a solvência do usuário em caso de responsabilidade civil. Tal responsabilidade, no entender do Supremo, não decorreria apenas do art.
1.521
, mas também do art.
159
do
Código Civil
[de 1916] (Sílvio Rodrigues, Responsabilidade Civil, Saraiva , p. 83). Essa Súmula, como se vê, surgiu de acórdãos que têm por base a idéia de culpa própria do locador. A fundamentação jurídica neles existente, portanto, desloca a responsabilidade das locadoras do campo da responsabilidade por fato de terceiro para o campo da responsabilidade direta, por fato próprio, fazendo-as responder porque não foram diligentes ao fazerem a locação. Tomou-se em consideração o fato de que a utilização do automóvel alugado se faz não só no interesse do locatário, que diretamente dele se serve, mas também no interesse do locador, que percebe a respectiva retribuição. A rigor, seria do locatário a responsabilidade pelo acidente envolvendo veículo alugado. Não se pode falar, nessa hipótese, em responsabilidade pelo fato da coisa porque a locação transfere a posse direta do veículo para o locatário, de sorte que o locador não mais detém sua guarda, nem material, nem intelectual; tampouco se pode falar em responsabilidade pelo fato de outrem, por não ser o locatário preposto do locador - não há entre eles qualquer subordinação. Mas em busca de uma situação mais segura para a vítima, visualizou a jurisprudência uma responsabilidade direta do locador de veículos fundada no fato de que a utilização do automóvel alugado se faz no interesse do locador e locatário. A vítima ficaria ao desamparo se o locatário, após causar o acidente culposamente, simplesmente desaparecesse ou não tivesse patrimônio para garantir a reparação do dano. O entendimento da Súmula tornou-se mais sustentável após a vigência do Código do Consumidor, tendo em vista que seu art. 14 estabeleceu para o fornecedor responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, e seu art. 17 equiparou ao consumidor todas as vítimas de acidente de consumo. O atropelamento de alguém causado por um veículo alugado pode ser considerado um acidente de consumo; e a vítima, em caso tal, é consumidor por equiparação - o que faz a empresa locadora do veículo responder pelo fato do serviço independentemente de culpa. Pelo
Código Civil de 2002
a responsabilidade das locadoras de veículos enquadra-se com justeza no parágrafo único do seu art.
927
. Inquestionavelmente , desenvolvem atividade de risco, prestam serviço perigoso - serviço este, que não pode ter defeito. Se violarem o correspondente dever de segurança, estarão obrigadas a reparar o dano, independentemente de culpa.”
(in Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. Editora Atlas. São Paulo: 2007, p. 186/187).

No mesmo sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DO VEÍCULO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 492 DO STF – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado (Súmula nº 492, do Supremo Tribunal Federal).
(TJ-MT - AI: 10111213020208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Sentença de parcial procedência. Responsabilidade da locadora do veículo caracterizada. Súmula 492 do STF. Empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. Dinâmica do acidente incontroversa. Responsabilidade civil caracterizada, todavia, lucros cessantes e danos morais não demonstrados. Danos hipotéticos ou meramente presumidos que não são indenizáveis. Ausência de situação excepcional a justificar o arbitramento pretendido. Sentença mantida. Recurso desprovido. (
TJ-SP - AC: 10623105320228260002 São Paulo, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 28/06/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO Locação de táxi - Ocorrência de acidente - Alegação de ilegitimidade passiva - Descabimento -Hipótese que a locadora de veículos é responsável solidariamente com o locatário -Súmula 492 do STF Legitimidade reconhecida - Recurso não provido. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Pretensão à nomeação a autoria ou, alternativamente, denunciação da lide - Hipótese, que, apesar do o caso mais se assemelhar ao chamamento ao processo, cabível a denunciação da lide - Recurso provido.
(
0063593-04.2003.8.26.0000 -
Relator (a): Carlos Alberto Bondioli; Comarca: Comarca não informada; Órgão julgador: 8ª Câmara (Extinto 1º TAC); Data do julgamento: 29/10/2003; Data de registro: 17/11/2003; Outros números: 1229833600)

Assim, evidente que a apelante ostenta legitimidade para ocupar o polo passivo e responder solidariamente pela reparação dos danos suportados pelo autor.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024